Tribunal: TJDFT
Processo: 0741672-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741672-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOVEIS ESTRELAS ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: GUILHERME MAGALHAES FREIRE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IMÓVEIS ESTRELAS ADMINISTRAÇÃO E INVESTIMENTOS LTDA em face de GUILHERME MAGALHAES FREIRE, ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de despejo n. 0720539-74.2024.8.07.0020, indeferiu a liminar requerida, nos seguintes termos (ID 64640077): Trata-se de ação de despejo com fundamento na denúncia vazia com pedido de liminar. No presente caso, denota-se que se trata de um contrato de locação comercial firmada entre IMOVEIS ESTRELAS ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA e GUILHERME MAGALHÃES FREIRE vigente de 20/11/2020 a 19/11/2023 (id. 212488997). Segundo a inicial, o requerente notificou o requerido informando que não teria interesse na renovação do contrato de locação (id. 212488999). Pois bem, o artigo 59, § 1o, inciso VIII, da Lei no 8.245/91, dispõe ser cabível a concessão de liminar para desocupação de imóvel em quinze (15) dias ao término do prazo da locação não-residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada. Logo, para a propositura da ação de despejo por denúncia vazia, é essencial cumprir os prazos estipulados pela Lei do Inquilinato, condição indispensável para a obtenção da medida liminar. O ajuizamento da ação após 30 dias da notificação demonstra a não observância da norma legal e impossibilidade da liminar para desocupação, o que é o caso do presente feito, já que a notificação foi recebida em 16/08/24 (id. 212489001) e a ação foi distribuída em 26/09/24. Resta evidente, portanto, a oposição do requerente à permanência do locador no imóvel, contudo, fora do prazo estipulado pela lei. Assim, INDEFIRO A LIMINAR requerida. Cite(m)-se o(s) réu(s) para apresentar(em) contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Em suas razões recursais a Agravante alega que: 1) em razão de seu desinteresse na manutenção da locação, notificou o Recorrido de que o contrato não seria renovado e que o imóvel deveria ser restituído no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da notificação que foi entregue pelo cartório em 16/08/2024; 2) o Locatário não entregou o imóvel nem adotou qualquer providência até a presente data; 3) diante da inércia, resta caracterizada a posse irregular do imóvel, o que constitui justo motivo para a propositura da ação de despejo, com fundamento na denúncia vazia; 4) o prazo para ajuizamento da ação de despejo com pedido de liminar flui a partir do término do prazo concedido na notificação que comunica o intento de retomada do imóvel; 5) se o locatário foi notificado no dia 16/08/2024 e tinha até o dia 16/09/2024 para desocupar voluntariamente o imóvel, é forçoso reconhecer que a presente ação de despejo, proposta em 26/09/20204, está dentro do trintídio legal previsto pelo art. 59, § 1o, inc. VIII da lei n. 8.245/91; 6) demonstrado que a ação de despejo foi proposta dentro do prazo legal, não há qualquer óbice para que seja concedida a liminar, nos termos do art. 59, § 1o, inciso VIII da Lei 8.245/91; 7) a manutenção da decisão agravada irá causar dano, senão irreparável, de difícil reparação a ela, pois será obrigada a aguardar toda a tramitação do processo para reaver o seu imóvel locado e mesmo com a superveniência de sentença de procedência integral dos pedidos, haverá necessidade de depósito de caução até 12 vezes o valor do aluguel para cumprimento provisório do julgado, conforme disposto no art. 64 da Lei n. 8.245/91; 8) está demonstrado nos autos em decorrência da violação literal do disposto no art. 59, § 1o, inc. VIII da Lei n. 8.245/91 e pelos diversos precedentes do próprio TJDFT pois, de fato, não há sentido contar-se o prazo para a locadora propor a ação de despejo, durante o período concedido ao locatário para a desocupação voluntária do imóvel. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento para que seja concedida a liminar para desocupação do imóvel em quinze dias. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a a decisão recorrida. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. Preparo recursal recolhido (IDs 64640134). Recebo o recurso. DECIDO. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, ainda que ativo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. O despejo deduzido pelos Autores se funda em denúncia vazia de contrato de locação não residencial por prazo indeterminado. A Lei n. 8.245/91 exige denúncia por escrito, com concessão do prazo ao locatário de trinta dias para a desocupação voluntária (art. 57), e que a ação seja proposta em até trinta dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando a intento de retomada (art. 59, § 1o, inc. VIII). Confira-se: Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação. [...] Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; [...]. No presente caso, a locatária foi notificada por escrito em 16/08/2024 (ID 64640065), com o termo final para desocupação do imóvel em 15/09/2024, tendo a Agravante 30 dias do termo final para propositura da ação de despejo. Verifica-se nos autos que a ação de despejo foi ajuizada em 26/09/2024, portanto, dentro do prazo legal. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. LEI 8.245/91. AÇÃO DE DESPEJO. TERMO DA NOTIFICAÇÃO. PRAZO DE TRINTA DIAS PARA A AÇÃO. CAUÇÃO NO VALOR DE TRÊS ALUGUÉIS. REQUISITOS OBSERVADOS. CONCESSÃO DE LIMINAR DE DESPEJO. CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento e agravo interno interpostos pelo Réu (sublocatário) contra decisão proferida em ação de despejo, na qual o Juízo a quo concedeu liminar, com fulcro no art. 59, §1o, VIII, da Lei 8.245/91. 2. No caso, houve notificação enviada à Agravante/Ré, em que o Agravado (sublocador de imóvel não residencial com prazo indeterminado) noticiou que não possui interesse em continuar com a sublocação, devendo o sublocatário desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação, de acordo com o art. 57 da Lei 8.245/91. 3. O termo final da notificação, dia 19/08/2023, correspondeu a um sábado e, de acordo com o art. 132, §1o, do Código Civil, aplicável aos prazos materiais, Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil. 3.1. Logo, o termo para desocupação do imóvel a partir da notificação se deu em 21/08/2023. 4. Se o termo final para desocupação a partir da notificação findou em 19/08/2023 com prorrogação até 21/08/2023, o prazo de 30 (trinta) dias para a ação, contado em dias corridos, iniciou em 22/08/2023 e finalizou em 20/09/2023, data na qual a ação foi ajuizada. 5. O segundo requisito legal, além do prazo para ajuizamento da ação, foi observado pelo Agravado, qual seja, a prestação de caução equivalente a três alugueis. 6. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1854818, 07493357220238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre pontuar que o segundo requisito legal, além do prazo para ajuizamento da ação, foi observado pela Agravada, qual seja, a prestação de caução equivalente a três alugueis (IDs 64640072 e 64640073). Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR na ação de despejo para determinar à Agravada que desocupe o imóvel individualizado nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 2 de outubro de 2024 11:53:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador